Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-97.2021.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001659-97.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABELMIZRAIR AZEVEDO COSTA - CPF: 017.213.861-22 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI - CPF: 031.604.922-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 10/06/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vista dos autos. Sessão 24/06/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. (SESSÃO: 10/06/22). 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vênia a douta relatora para divergir do seu voto e negar provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho ao segundo vogal. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº
1001659-97.2021.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: ABELMIZRAIR AZEVEDO COSTA.

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento:
10/06/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco recorrido em indenização por danos morais e a restituição dos seus proventos descontados de modo indevido à título de dano material.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
mantém junto ao banco conta
salário
e conta corrente, conforme contrato de abertura de conta juntado pelo próprio reclamante
.

Aduz o recorrente que, no dia 09/08/2021, acessou o aplicativo para verificar se o salário já estava disponível para saque, ocasião em que constatou que teve seu salário total descontado, em razão de empréstimos pessoais inadimplidos.

Alega o recorrente que tentou solucionara questão pela esfera administrativa, conforme comprova através de conversas de aplicativo, bem como senha presencial (anexos a inicial), todavia, não obteve êxito.

O recorrido se insurge sustentando que agiu no exercício regular de seu direito diante da
dívida
pactuada e inadimplida pelo autor, de modo que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual requer a improcedência da pretensão.

Oportuno, ainda, mencionar que o débito que originou o bloqueio do salário do reclamante é oriundo das seguintes operações, conforme comprovado pelo banco e confessado pelo reclamante,
verbis
:

“1) Valor de R$ 7.996,46 é referente ao pagamento da operação 940643865 CDC ANTECIPACAO IRPF contratada em 23.04.2020 no valor de R$ 5.072,07 a serem pagos em parcela única. Esta operação estava em atraso, sua data de vencimento foi em 15.01.2021;

2) O valor de 6.233,69 se refere ao pagamento da operação 932743834 BB CRÉD. 13º SALÁRIO contratada em 26.12.2019 no valor de R$ 3.085,69 a ser paga em parcela única. Esta operação estava em atraso, sua data de vencimento foi em 15.01.2021;

3) O valor de R$ 281,27 se refere ao pagamento parcial da operação 933657035 BB CRÉD. 13º SALÁRIO contratada em 09.01.2020 no valor de R$ 3.203,03 a ser pagos em parcela única. Operação em atraso acima de 60 dias.”

Pois bem. Ressai dos autos, e constitui fato incontroverso, que o reclamante teve a totalidade de seu salário, o qual era depositado na conta salário mantido junto à instituição financeira requerida, retido para pagamento de dívida, oriunda de empréstimos pessoais, consoante documentos juntados a contestação.

Importante registrar que a autorização, contratualmente prevista, para desconto de empréstimos/financiamentos ou parcelas destes em conta bancária, em si, não é abusiva.

A abusividade reside na falta de limites para o desconto, casos em que permite ao banco invadir a conta bancária e absorver toda ou parte substancial da verba salarial do correntista (consumidor), porque retira dele a gerência sobre sua renda, de modo a impedir o exercício de sua discricionariedade, quanto ao pagamento de uma conta ou outra de maior relevância ou prioridade.

O magistrado
a quo
ao fundamentar seu decisum assim mencionou:
“(...)
deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes, pois o consumidor estava ciente das cláusulas e autorizou o desconto, não havendo abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pela parte ré, eis que havia saldo devedor em aberto
.
”.

Todavia,
entendo que, em que pesem as alegações da instituição financeira e apesar do contrato entabulado entre as partes, não se pode perder de vista que as cláusulas contratuais, que permitem a constrição integral do salário, se mostram ilegais ( CPC, art. 833, IV), além de abusivas ( CDC, art. 51, IV).

A respeito do assunto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. 'Ainda que expressamente ajustada,
a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral'
( AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento"
( AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015).

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA CORRENTE
– 1º APELO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONDENAÇÃO INEXISTENTE
– 2º APELO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO
– 1º APELO - NÃO CONHECIDO - 2º APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

“Não pode o banco se valer da apropriação de salário do cliente depositado em sua conta corrente, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo” (STJ, AgRg no Ag. 353.291/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).

O bloqueio indevido do salário depositado em conta corrente configura dano moral porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.

A fixação do valor dos honorários advocatícios deve levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço ( CPC, art. 85)”.
(N.U 1023481-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CLÁUSULA QUE PREVÊ A PERDA DE DESCONTOS SOBRE A DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – LIBERDADE DAS PARTE TRANSACIONAREM – INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CC - ACORDO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve-se ter em conta que o acordo faz lei entre as partes e, à míngua de qualquer nulidade capaz de invalidar os termos pactuados, o ajuste deve ser observado em sua integralidade, até porque, é lícito aos interessados transacionar para prevenir o litígio, a rigor do artigo 840 do Código Civil.
É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de “invadir” a conta do mutuário e promover a retenção da integralidade de seus vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira. Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, revelando, esse dispositivo contratual, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação
. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”

(TJ-MT 10479796820198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021) (destaquei)

Com efeito, consoante se verificou nas jurisprudências acima, ainda
que
expressamente
pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do
débito
contraído, a
retenção

integral
de seu
salário
pela
instituição
financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte recorrente.

Destarte, tenho que assiste razão ao recorrente, pois restou efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

A situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero dissabor, pois
a supressão completa do
salário
do autor, que se viu sem quaisquer importância patrimonial destinada à sua subsistência e de sua família, o que acabou por gerar justificada angústia no universo anímico do autor, cuja reparação deve perpassar pela prestação pecuniária.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Do mesmo modo, tenho que merece acolhimento o pleito de restituição do valor indevidamente retido pelo recorrido, uma vez que
não é lícito a apropriação
integral
dos rendimentos salariais para pagamento de empréstimo bancário, sob pena de comprometer a subsistência do
correntista.

Sendo assim, o reclamante faz jus à devolução do valor correspondente a 70% (setenta por cento) do valor retido de seu salário no importe de R$ 10.157,99 (dez mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
DÉBITO EM CONTA-SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL
. A cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento ou débito em conta-corrente é lícita, pois é da própria essência do contrato celebrado entre as partes. Porém, a soma mensal das consignações não pode exceder a 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios, conforme prevê a Lei Federal n. 10.820/2003. No caso concreto, considerando a reiterada retenção integral do banco-agravado, permitir a realização de débitos em conta-corrente salário sem observar a limitação legal seria o mesmo que conceder autorização para o banco burlar a margem consignável, a qual tem a finalidade de proteger parte dos vencimentos da parte, mantendo um mínimo para a sua subsistência.
Assim, impõe-se limitar os débitos em conta-corrente salário em contratos celebrados com a instituição financeira-ré ao patamar de 30% dos rendimentos da demandante
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 51056778920218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-10-2021). (destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a devolução do salário retido indevidamente pelo recorrido no valor de R$ 10.157,99 (dez mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desconto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Recurso Inominado:

1001659-97.2021.8.11.0005
– PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

ABELMIZRAIR AZEVEDO COSTA

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL SA

Relatora:

DRA. VALDECI MORAES DE SIQUEIRA

VOTO-VISTA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA RETENÇÃO DE SALÁRIO. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ANTECIPAÇÃO DE 13º E IRPF. DESCONTO REGULAR. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente ABELMIZRAIR AZEVEDO COSTA postula obrigação de fazer com a finalidade de liberar os valores descontados de sua conta bancária a título de salário, na quantia total de R$14.977,16 (quatorze mil novecentos e setenta sete reais e dezesseis centavos)
e
postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de desconto realizado.

2.
Sustenta o Recorrido que o banco no dia 06 de agosto de 2021, reteve de sua conta bancária a quantia de R$14.977,16 (quatorze mil novecentos e setenta sete reais e dezesseis centavos) referente ao pagamento de CDC de antecipação de IRPF e de empréstimo de 13º salário.

3.
Ocorre que a Recorrida trouxe aos autos documentos de IDs n. 119443451, 119443452 e 119443453, os quais comprovam que a modalidade de empréstimo realizado pelo Recorrente foi de antecipação de IRPF e de décimo terceiro salário.

4.
Nesse sentido, a instituição bancária libera o valor como antecipação de décimo terceiro salário e IRPF e procede o desconto na data em que o valor for pago ao Recorrido.

5.
No caso dos autos, o Recorrente não manteve saldo em conta bancária nas datas de vencimento para o desconto, restando na modalidade de contrato a previsão de desconto em qualquer tempo, conforme se infere dos CDC realizados.

6.
Ademais, a modalidade de empréstimo comum em conta bancária não segue aos limites previstos em crédito consignado, conforme TEMA 1.085-STJ. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

7.
Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita quando há previsão contratual com relação ao desconto do valor do empréstimo realizado pelo Recorrido.

8.
Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual o Recorrente ABELMIZRAIR AZEVEDO COSTA postula obrigação de fazer com a finalidade de liberar os valores descontados de sua conta bancária a título de salário, na quantia total de R$14.977,16 (quatorze mil novecentos e setenta sete reais e dezesseis centavos) e postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de desconto realizado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

O ABELMIZRAIR AZEVEDO COSTA interpôs Recurso Inominado. Em suas razões recursais sustentando a necessidade da reforma da sentença, pois a Recorrida reteve integralmente seu salário para pagamento de empréstimo.

Em sessão de julgamento realizada no dia 10/06/2022, a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, entendo que a sentença não comporta reforma e que os descontos realizados pelo banco Recorrido foram regulares e estão amparados por previsões contratuais e pelo entendimento firmado pelo STJ no TEMA 1085.

O Recorrente sustenta que o Banco do Brasil reteve o valor de R$14.977,16 (quatorze mil novecentos e setenta sete reais e dezesseis centavos) de seu salário para pagamentos de empréstimos.

Ocorre que a Recorrida trouxe aos autos documentos de IDs n. 119443451, 119443452 e 119443453, os quais comprovam que a modalidade de empréstimo realizado pelo Recorrente foi de antecipação de IRPF e de décimo terceiro salário.

Nessas modalidades de empréstimos, o próprio consumidor anui com a possibilidade de desconto do valor do IRPF e décimo terceiro quando do pagamento, conforme consta no próprio termo do empréstimo:

“OBS: - Este emprestimo sera cobrado na Data de Cobranca acima indicada, que equivale a data provavel de pagamento do seu 13º salario, informada por seu empregador. - Se houver alteracao da data de pagamento do 13º salario pelo empregador, a cobranca ocorrera na nova data de pagamento informada pelo mesmo, limitada a Data de Vencimento acima indicada, que corresponde ao prazo final para quitacao do emprestimo.”

----------------------

No caso dos autos, o Recorrente não manteve valores suficientes em conta bancária paga pagamento do empréstimo quando dos seus vencimentos, conforme se extrai dos documentos de ID n. 119441548.

Dessa forma, ao receber os seus proventos em conta corrente, por evidente que o Banco Recorrido agiu de forma regular e conforme previsão contratual para proceder com a retenção do valor.

Ademais, a modalidade de empréstimo comum em conta bancária não segue aos limites previstos em crédito consignado, conforme TEMA 1.085-STJ. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Dessa forma, não há como vislumbrar ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, o qual cumpriu com as cláusulas contratuais dos empréstimos.

Logo, não existindo ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos morais, tampouco, a restituição dos valores pretendidos pelo Recorrente.

Nesse sentido, entendo que a sentença de origem não comporta reforma e a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrente é impositiva.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ABELMIZRAIR AZEVEDO COSTA,
ante a tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença de origem
, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente
ABELMIZRAIR AZEVEDO COSTA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito -
2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022